Tribunal: TJES
Processo: 5009113-46.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009113-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRANIE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009113-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRANIE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BINDA - ES20370-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos da ação penal que o veículo era utilizado para promover a entrega de drogas comercializadas, resta inviável a restituição do bem apreendido. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009113-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRANIE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BINDA - ES20370-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LORRAINE PEREIRA em face da sentença (id. 7839797), que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota Corolla Xei 1.8 Flex, ano/modelo2008/2009, placa AQT-5162, apreendido no dia 21 de julho de 2023.

Em suas razões, requer a defesa a restituição do veículo apreendido, bem como a liberação do pagamento das diárias de permanência e pátio, ao argumento de que o bem não seria utilizado para a prática do tráfico de drogas (id. 7999272).

Conforme pode se depreender dos autos da ação penal n° 0002475-82.2023.8.08.0014, dentro do veículo, ora objeto do pedido de restituição, foi encontrada parte da droga apreendida.

Além disso, constam dos autos, em especial dos depoimentos dos policiais militares, que o réu Douglas Amaral Costa habitualmente se utilizava do veículo Corolla, de propriedade de sua esposa, a ora apelante, para promover a entrega das drogas por ele comercializadas.

É necessário relembrar que o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal prevê:

“Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral do Tema nº 647 (RE 638.491/PR), consolidou o entendimento da possibilidade de confisco de qualquer bem utilizado para fins de tráfico, independentemente da existência de habitualidade, ou reiteração do uso do bem para fins de traficância. A propósito transcrevo a ementa do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.” (STF. RE 638491, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186
DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)”

Vale ressaltar, que não há dúvidas de que o veículo era utilizado para perpetrar o crime de tráfico de drogas, já que, como mencionado, no momento da abordagem policial foi onde encontrada a substância entorpecente.

Ademais, existem informes no sentido de que o veículo era habitualmente utilizado para promover a entrega de drogas comercializadas por Douglas, o que permite o perdimento do bem.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.